Tribunal: TJBA
Processo: 8041456-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8041456-02.2025.8.05.0000 – Comarca de Barra do Mendes/BA

Impetrante: Cláudio Vitor Pereira Figueiredo

Paciente: Cláudio Luiz da Silva Filho

Advogado: Dr. Cláudio Vitor Pereira Figueiredo (OAB/BA 34.001)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Mendes/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Processo de 1º Grau: 8001138-11.2025.8.05.0021

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/06).
ALEGATIVA
DE DES
NECESSIDADE

DO DECRETO CONSTRIT
IVO
. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA FIXADA ANTERIORMENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VITIMA E
DO
NÚCLEO FAMILIAR.
ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Cláudio Vitor Pereira Figueiredo (OAB/BA 34.001), em favor de Cláudio Luiz da Silva Filho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Mendes/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 18/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/06.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 86667270), a desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da favorabilidade das condições pessoais e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 86956534) noticiam,
in verbis
: “[...]Em atenção à solicitação de informações referente ao Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDIO LUIZ DA SILVA FILHO, venho, respeitosamente, prestar os esclarecimentos pertinentes ao caso, conforme segue: 1 - O paciente CLAUDIO LUIZ DA SILVA FILHO foi preso preventivamente em 18/07/2025, em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 8001138- 11.2025.8.05.0021, pela suposta prática dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 147, §1º, CP), injúria qualificada (art. 140 c/c art. 141, §3º, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). 2 - A prisão preventiva foi decretada após representação da Autoridade Policial, com manifestação favorável do Ministério Público, em razão de elementos concretos que demonstraram que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima de iniciais B.F.D.S. 3 - Conforme consta nos autos do processo originário, a vítima relatou que o paciente a abordou em via pública, proferindo ameaças expressas com as seguintes palavras: "EU VOU LHE BATER PARA TODO MUNDO VER. HOJE VOCÊ VAI APANHAR FEIO". Além disso, a vítima informou estar recebendo mensagens de texto com xingamentos e novas ameaças. 4 - O genitor da vítima, Sr. Jailton Ferreira Lopes, também prestou depoimento confirmando que o paciente compareceu à residência da ofendida, violando a ordem judicial de não aproximação, tendo presenciado uma das abordagens ameaçadoras. 5 - Ressalto que a decisão que decretou a prisão preventiva, em juízo de cognição sumária, fundou-se nos seguintes elementos: a) Comprovação de que o acusado, mesmo após ter sido intimado das medidas protetivas, continuou a perseguir e ameaçar a vítima; b) A vítima demonstrou fundado temor por sua integridade física e psicológica, relatando que está evitando sair de casa por medo do paciente; c) O comportamento reiterado do acusado revela elevada periculosidade, inclusive com ameaças de morte; d) A liberdade do paciente compromete a instrução criminal, podendo gerar intimidação à vítima e testemunhas; e) Medidas cautelares menos gravosas já se mostraram ineficazes para conter o comportamento intimidatório e potencialmente violento do paciente. 6 - A decisão considerou, ainda, o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que demanda rigorosa proteção por parte do Estado, conforme preconizado pela Lei Maria da Penha. 7 - Em 22/07/2025, foi realizada audiência de custódia, na qual, após oitiva do acusado e manifestação da defesa e do Ministério Público, manteve-se a prisão preventiva do paciente por seus próprios fundamentos, não tendo surgido fato novo capaz de ensejar a revogação da medida cautelar naquele momento. [...]”.

V - No que concerne à alegativa de desnecessidade da prisão preventiva, não merece prosperar. Verifica-se,
in casu
, que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, apontando o contexto inserto no art. 313, III, do mesmo diploma legal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao sinalizar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em seu desfavor, após regular intimação, bem como a preservação da integridade física e psicológica da vítima, o que evidencia a necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e possibilidade de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e proteção da integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8041456-02.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Mendes/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Cláudio Vitor Pereira Figueiredo (OAB/BA 34.001), como paciente, Cláudio Luiz da Silva Filho, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Mendes/BA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.